Tribunal: CARF
Processo: 10882.000072/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.000072/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.953 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
PAULO CESAR MANGANELLI JUNQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas com saúde é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas em relação às quais o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade,
mediante apresentação de comprovantes hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, em decorrência de glosa de despesas
médicas consideradas deduzidas indevidamente da base de cálculo do IRPF, conforme
notificação de lançamento constante das fls. 5 a 8; de acordo com descrição dos fatos, o
lançamento se deu pelos seguintes motivos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000072/2009-79
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.953 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000072/2009-79

Glosa do valor de R$ 4.351,07, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
DEDUÇÕES NÃO COMPROVADAS.
- 261.566.588-07 - FREDERICO YONEZAKI R$ 4.000,00
- 46.392.130/0003-80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS R$ 351,07
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega que houve a
efetiva realização das despesas médicas e que as comprova com as cópias autenticadas que
anexa.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, mantendo a glosa em relação à
despesa com o profissional Frederico Yonezaki, uma vez que os recibos apresentados, por ele
emitidos, contém irregularidades e não preenchem aos requisitos legais exigidos relativos ao
nome do profissional, registro no órgão de classe, no CPF e o endereço, faltando este último item
no recibo apresentado, motivo porque o rejeita.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 6/6/2011 (fls. 23) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 15/6/2011 (fls. 25), no qual informa
que anexa frente e verso dos recibos, que preenchem sim os requisitos exigidos pela legislação.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
O lançamento foi mantido em parte pela decisão de piso, pois entendeu que os
recibos apresentados não preenchem a todos os requisitos exigidos pela lei, uma vez que não
possuem o endereço do emitente.
A legislação permite que da base de cálculo do IRPF sejam deduzidos os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999) por meio de documento que indique o nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
O contribuinte junta novamente os recibos nos quais presta a informação relativa
ao endereço. Cabe frisar que o entendimento predominante em relação a tal requisito é que a
falta deste, por si só, não é suficiente para a não aceitação das despesas declaradas, conforme
pode-se notar pelas conclusões a que chegou a Receita Federal expostas na Solução de Consulta
Interna Cosit no 7, de 18 de maio de 2015:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá suprir, de oficio, a ausência do endereço
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.953 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000072/2009-79

do prestador do serviço, por meio de consulta aos sistemas informatizados da Secretária
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Dessa forma, mesmo podendo ser dispensável a informação relativa ao endereço
do emitente do recibo, diante da reapresentação dos recibos, que contém no verso dos mesmos o
endereço, entendo que o contribuinte se desincumbiu do ônus que lhe competia, devendo a
despesa com saúde, no valor de R$ 4.000,00, se restabelecida.
CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital